Tribunal: STF
Processo: AI 428776
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
1. A matéria de mérito tratada no extraordinário não foi apreciada
por esta Corte face à ausência de um dos pressupostos de
admissibilidade do apelo (tempestividade). Não existe, portanto,
qualquer omissão a suprir.
2. Embargos de declaração rejeitados.